Tribunal: STJ
Processo: 0804184-91.2022.8.20.5100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048902 - RN(2025/0341285-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADOS
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
VINICIUS AUGUSTO CIPRIANO MANIÇOBA DE SOUZA -
RN014482
PAULO HENRIQUE DE ABREU SILVA - RN022105A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ASSU
PROCURADOR
: GERALDO ISMAR LOPES JÚNIOR - RN010668
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DA
.
. AGRAVO INTERNO.
SÚMULA No 7/STJ SÚMULA No 182/STJ
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão recorrida,
especialmente quanto à incidência da
.
Súmula no 7/STJ

2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento,
porque teria impugnado especificamente a decisão agravada ao
demonstrar a inaplicabilidade do óbice da
.
Súmula no 7/STJ

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial impugnou de modo específico e suficiente o
óbice da
, de forma a afastar a incidência da
Súmula no 7/STJ
.
Súmula no 182/STJ

III. Razões de decidir

4. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior
art. 253,
Tribunal de Justiça, impõe-se o não conhecimento do agravo em
recurso especial que não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.

Documento eletrônico VDA57089864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/05/2026 11:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 97d0e68d-848b-4a92-b6ab-3eac524729cf

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para
afastar o óbice da
, estrutura argumentativa
Súmula no 7/STJ
específica, com indicação das premissas fáticas admitidas pelo
Tribunal de origem, da qualificação jurídica a elas atribuída e da
apreciação jurídica que deveria ter sido conferida, demonstrando
que a análise pretendida se limita à requalificação jurídica dos
fatos já fixados, o que não se verificou no agravo em recurso
especial originário.

6. Especificamente em relação ao óbice da Súmula n° 7/STJ,
não basta a parte sustentar genericamente a não aplicação do
óbice, sem explicitar, à luz da moldura fática delineada no
acórdão e da tese jurídica trazida no recurso especial, de que
maneira a análise da pretensão recursal não dependeria do
reexame fático-probatório.

7. Esse ônus implica um procedimento argumentativo por meio
do qual se deve demonstrar que a análise da pretensão recursal
pressuporia tão somente a aplicação de uma outra forma jurídica
aos elementos já estabelecidos na moldura fática do acórdão
recorrido, o que não se verifica no agravo em recurso especial.

8. A decisão agravada, que não conheceu o agravo em recurso
especial com fundamento no óbice da
,
Súmula no 182/STJ
mostra-se, portanto, correta.

IV. Dispositivo

9. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/05/2026
25/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA57089864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/05/2026 11:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 97d0e68d-848b-4a92-b6ab-3eac524729cf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048902 - RN(2025/0341285-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADOS
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
VINICIUS AUGUSTO CIPRIANO MANIÇOBA DE SOUZA -
RN014482
PAULO HENRIQUE DE ABREU SILVA - RN022105A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ASSU
PROCURADOR
: GERALDO ISMAR LOPES JÚNIOR - RN010668
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DA
.
. AGRAVO INTERNO.
SÚMULA No 7/STJ SÚMULA No 182/STJ
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão recorrida,
especialmente quanto à incidência da
.
Súmula no 7/STJ

2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento,
porque teria impugnado especificamente a decisão agravada ao
demonstrar a inaplicabilidade do óbice da
.
Súmula no 7/STJ

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial impugnou de modo específico e suficiente o
óbice da
, de forma a afastar a incidência da
Súmula no 7/STJ
.
Súmula no 182/STJ

III. Razões de decidir

4. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior
art. 253,
Tribunal de Justiça, impõe-se o não conhecimento do agravo em
recurso especial que não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.

Documento eletrônico VDA56845940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:06
Código de Controle do Documento: 83addb9f-d677-4cff-8bf6-7da46aa82fa7

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para
afastar o óbice da
, estrutura argumentativa
Súmula no 7/STJ
específica, com indicação das premissas fáticas admitidas pelo
Tribunal de origem, da qualificação jurídica a elas atribuída e da
apreciação jurídica que deveria ter sido conferida, demonstrando
que a análise pretendida se limita à requalificação jurídica dos
fatos já fixados, o que não se verificou no agravo em recurso
especial originário.

6. Especificamente em relação ao óbice da Súmula n° 7/STJ,
não basta a parte sustentar genericamente a não aplicação do
óbice, sem explicitar, à luz da moldura fática delineada no
acórdão e da tese jurídica trazida no recurso especial, de que
maneira a análise da pretensão recursal não dependeria do
reexame fático-probatório.

7. Esse ônus implica um procedimento argumentativo por meio
do qual se deve demonstrar que a análise da pretensão recursal
pressuporia tão somente a aplicação de uma outra forma jurídica
aos elementos já estabelecidos na moldura fática do acórdão
recorrido, o que não se verifica no agravo em recurso especial.

8. A decisão agravada, que não conheceu o agravo em recurso
especial com fundamento no óbice da
,
Súmula no 182/STJ
mostra-se, portanto, correta.

IV. Dispositivo

9. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial interposto com base no óbice da
.
Súmula no 7/STJ
A parte agravante sustenta que o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento, porque teria impugnado
especificamente a decisão agravada ao demonstrar a inaplicabilidade do óbice da
.
Súmula no 7/STJ
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA56845940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:06
Código de Controle do Documento: 83addb9f-d677-4cff-8bf6-7da46aa82fa7

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos anteriormente lançados, motivo pelo qual
mantenho a decisão agravada pelos fundamentos expostos, os quais transcrevo
para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 792-793):

Cuida-se
de
Agravo
em
Recurso
Especial
apresentado
por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com
fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
,
Súmula 284/STF
e
.
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
.
Súmula 7/STJ
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
.
ART. 544,
CPC/1973
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência,
nos termos do
II,
o
do
. Tal
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido
art. 544,
de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando
a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
Documento eletrônico VDA56845940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:06
Código de Controle do Documento: 83addb9f-d677-4cff-8bf6-7da46aa82fa7

várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no
caput, do
,
art. 1.042,
CPC/2015
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
,
(EAREsp 746.775/PR
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo
art. 21
c/c
art. 253,
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
.
não conheço do Agravo em Recurso Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV, do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
Documento eletrônico VDA56845940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:06
Código de Controle do Documento: 83addb9f-d677-4cff-8bf6-7da46aa82fa7

quando houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ,
aprovada pela Corte Especial em 16/03/2016)
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Como indicado na decisão agravada, para que se viabilize o
conhecimento da insurgência recursal, cabe à parte agravante impugnar de modo
específico e suficiente os óbices invocados pela decisão de inadmissibilidade do
recurso especial na origem.
Quanto à Súmula no
a jurisprudência desta Corte é firme no
7/STJ,
sentido de que sua impugnação pressupõe estrutura argumentativa específica,
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de
origem, a qualificação jurídica atribuída pelo Tribunal de origem e a apreciação
jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída, o que não foi feito.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte
7/STJ,
sustentar genericamente a não aplicação dos óbices, sem
explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão e da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das
cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.753.530/SC
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
20/12/2024.

Documento eletrônico VDA56845940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:06
Código de Controle do Documento: 83addb9f-d677-4cff-8bf6-7da46aa82fa7

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
NÃO
INFIRMADO
ESPECIFICAMENTE. ARTIGO 1.021, § 1o,
.
CPC/2015
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial por ausência de refutação específica a um dos fundamentos
do juízo de admissibilidade
).
(Súmula 7/STJ
2. Da leitura atenta do Agravo em Recurso Especial (fls. 154-160,
e-STJ) verifica-se tópico específico (IV - DO REEXAME DE FATOS
E PROVAS). Contudo, a genérica reclamação de que "todos os
fatos constam do próprio acórdão recorrido", ou de que "não se
verifica a aplicação do óbice da súmula 7 do STJ, ante a natureza
exclusivamente jurídica das questões", não pode ser considerada
ataque aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
3. A impugnação da
pressupõe estrutura
Súmula 7/STJ
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas
admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica atribuída pelo Tribunal de origem e a
apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente
atribuída. O recurso daí proveniente deveria se esmerar em
demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica ao
caso concreto, e não em simplesmente reiterar o Recurso
Especial.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.790.197/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
31/5/2021,
1/7/2021.

Constatado que o agravo em recurso especial não apresentou qualquer
referência concreta aos elementos fáticos do acórdão recorrido, nem desenvolveu o
procedimento argumentativo exigido para demonstrar a inaplicabilidade da
, restou caracterizada a ausência de impugnação específica e
Súmula no 7/STJ
suficiente do óbice invocado, atraindo a incidência da
.
Súmula no 182/STJ
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56845940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:06
Código de Controle do Documento: 83addb9f-d677-4cff-8bf6-7da46aa82fa7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.048.902 / RN
Número Registro: 2025/0341285-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08041849120228205100 8041849120228205100
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADOS
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
VINICIUS AUGUSTO CIPRIANO MANIÇOBA DE SOUZA -
RN014482
PAULO HENRIQUE DE ABREU SILVA - RN022105A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ASSU
PROCURADOR : GERALDO ISMAR LOPES JÚNIOR - RN010668
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
Documento eletrônico VDA57078623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:54:34
Código de Controle do Documento: b9ffea89-845e-4a33-89c1-623335e57ef6

ADVOGADOS
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
VINICIUS AUGUSTO CIPRIANO MANIÇOBA DE SOUZA -
RN014482
PAULO HENRIQUE DE ABREU SILVA - RN022105A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ASSU
PROCURADOR : GERALDO ISMAR LOPES JÚNIOR - RN010668
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:54:34
Código de Controle do Documento: b9ffea89-845e-4a33-89c1-623335e57ef6